Tribunal: STF
Processo: ADI 2591
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-07
Data de publicação: 2006-06-07

Ementa:
EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88.
ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A
DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE
DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS.
 DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL.
1.      As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas
 pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do
Consumidor.
2.      "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do
 Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como
destinatário final, atividade bancária, financeira e de
crédito.
3.      O preceito veiculado pelo art. 3º, § 2º, do Código de
Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a
Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a
remuneração das operações passivas praticadas por instituições
financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia
estejam excluídas da sua abrangência.
4.      Ao Conselho Monetário
Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da
taxa base de juros praticável no mercado financeiro.
5.      O Banco
Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de fiscalizar as
instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das
taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de
 dinheiro na economia.
6.      Ação direta julgada improcedente,
afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do
Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações
ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por
instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro
na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil,
 e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do
disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade,
onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual
da taxa de juros.
        ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA
DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO.
7.      O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição
do Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a
serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção do
desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da
 coletividade.
8.      A exigência de lei complementar veiculada pelo
art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da
estrutura do sistema financeiro.
        CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
ART. 4º, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À
CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA
MATÉRIA.
9.      O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade
normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura --- no
exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e
fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é,
o desempenho de suas atividades no plano do sistema
financeiro.
10.     Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser
objeto de regulação por ato normativo produzido pelo Conselho
Monetário Nacional.
11.     A produção de atos normativos pelo Conselho
 Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das
instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à
legalidade.